Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702099-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE LUZIANIA, MARIA CELIANA DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Defiro o desentranhamento da petição ID 66235151, conforme pedido formulado pelo agravante. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação, em razão do alegado pelo Município de Luziânia e pelo Estado de Goiás, ID 66214784 e ID 66274696. I. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito